Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707789-29.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ODYLE TORRES DE BRITO SANTOS APELADO: WENUS SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA, BANCO OLE CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 79528192. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator